Tribunal: TJMT
Processo: 1018433-86.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018433-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), LEONARDO MONTEIRO DE ALMEIDA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEONARDO MONTEIRO DE ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DE REGIME – REEDUCANDO QUE PRATICOU FALTA GRAVE NA FASE DE EXECUÇÃO DA PENA – PLEITO DEFENSIVO – NULIDADE DA DECISÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE – DEFESA POR ESCRITO QUE NÃO SUPRE A OITIVA PESSOAL DO REEDUCANDO – RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão, não pela ausência de PAD, mas pela ausência de audiência de justificação válida, vez que a apresentação de justificativa por escrito não supre a oitiva do reeducando, devendo-se, desse modo, ser determinada nova análise da suposta falta grave, somente após a prévia realização de audiência de justificação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1018433-86.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: LEONARDO MONTEIRO DE ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal, interposto por LEONARDO MONTEIRO DE ALMEIDA, com o objetivo de reformar a decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que, no executivo de pena n. 0015333-13.2013.8.11.0015, determinou a regressão de pena do agravante em razão do cometimento de falta grave (id. 143243692).

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública pugna pelo provimento do recurso
“
para que seja cassada a decisão recorrida, determinando-se a instauração de Processo Administrativo Disciplinar quanto à falta grave consistente na fuga, bem como seja observado que a data de 30/11/18 não interrompe o prazo para contagem de benefícios, especialmente progressão de regime, até que seja reconhecida a falta grave com observância do devido processo legal”
. (sic, id. 143243690)

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso, sendo mantida a decisão agravada (id. 14324696).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (id. 143243697).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo não provimento do recurso defensivo (id. 148699169)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEONARDO MONTEIRO DE ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na hipótese, o agravante Leonardo Monteiro de Almeida foi condenado às penas privativas de liberdade que perfazem o total de 17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 2.140 (dois mil cento e quarenta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Consta dos autos, que o agravante, em 11.07.2016, durante a prestação de serviço extramuros, empreendeu fuga, sendo recapturado em 30/11/2018, na Comarca de Lucas do Rio Verde.

Em decisão de id. 143243692, o magistrado negou o pleito defensivo de realização de audiência de justificação sob o fundamento de que a apresentação por escrito da Defensoria Pública de justificação supriria a necessidade de realização da referida audiência, julgando procedente a pretensão ministerial para reconhecer a incidência de falta grave e declarar a perda de 1/6 (um sexto) de eventual tempo remido anterior à data da falta grave e fixar o marco inicial a data da recaptura do reeducando para cômputo de benefícios.

Assim, a Defensoria Pública alega violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, à justificativa de não instauração de processo administrativo disciplinar ou audiência de justificativa e, por esse motivo, requer a anulação da decisão que reconheceu a falta grave cometida pelo agravante.

Convém ressaltar que a ausência do PAD, por si só, não permite concluir que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que nestes casos é instaurada audiência de justificação, ocasião em que o apenado
deve ser ouvido na presença de defensor, sendo respeitados e garantidos todos os seus direitos fundamentais.

Ainda, quanto à comprovação da falta grave, saliento que não há necessidade de sentença criminal transitada em julgado ou mesmo PAD, pois conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do RE n. 972.598, que teve sua repercussão geral reconhecida, em 7/4/2017, que por maioria de votos (7x4), ao apreciar o Tema n. 941,
“A oitiva do condenado pelo juízo da execução penal, em audiência de justificação realizada na presença de defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio procedimento administrativo, e assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”.

Contudo, como se infere dos autos, a Defensoria Pública requereu a realização de audiência de justificativa conforme preceitua o ordenamento jurídico
de Execuções Penais, oportunidade em que foi negado o pleito sob a fundamentação de que a defesa teria apresentado justificação por escrito, fator que evidência ofensa
aos princípios da ampla defesa e contraditório, e acabam por macular a decisão guerreada.

Desta forma, impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão, não pela ausência de PAD, mas pela ausência de audiência de justificação válida, vez que a apresentação de justificativa por escrito não supre a oitiva do reeducando, devendo-se, desse modo, ser determinada nova análise da suposta falta grave, somente após a prévia realização de audiência de justificação.

Ilustrativamente:

PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO DA PENA. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE NO CURSO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO, CONSISTENTE NA PRÁTICA DE NOVO DELITO (ART. 52, DA LEP), COM REGRESSÃO AO REGIME FECHADO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE SEM A INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). PRESCINDIBILIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) NO CASO EM TELA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR SUPOSTAMENTE PERPETRADA FORA DAS DEPENDÊNCIAS PRISIONAIS. INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DO PAD. CONSTATADA, ENTRETANTO, A AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO COM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. EXPRESSA DETERMINAÇÃO DO ART. 118, § 2º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL.
JUSTIFICATIVA POR ESCRITO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE SUPRIR A OITIVA PESSOAL DO REEDUCANDO. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. DECISÃO ANULADA. APURAÇÃO DA SUPOSTA FALTA GRAVE QUE DEVE SER FEITA SOMENTE APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO.
REGIME PRISIONAL ANTERIOR QUE DEVE SER RESTABELECIDO.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA O FIM DE DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PREVIAMENTE À ANÁLISE DA FALTA GRAVE SUPOSTAMENTE PERPETRADA. (TJPR - 3ª C. Criminal - 0005058-09.2012.8.16.0077 - Cruzeiro do Oeste - Rel.: Desembargador Paulo Roberto Vasconcelos - J. 08.10.2019)
(TJ-PR - PET: 00050580920128160077 PR 0005058-09.2012.8.16.0077 (Acórdão), Relator: Desembargador Paulo Roberto Vasconcelos, Data de Julgamento: 08/10/2019, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/10/2019) grifei

Diante de todo o exposto, voto no sentido de conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto, a fim de anular a decisão que homologou a falta grave supostamente praticada, em todos os seus efeitos, com a determinação de realização de audiência de justificação, oportunidade em que devem ser observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, para posterior análise da suposta falta grave cometida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023